Tribunal: STF
Processo: ARE 915112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Relatório
    1. Em 18.9.2015, a Ministra Rosa Weber negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 7).
    Contra essa decisão o Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento.
    Em 8.11.2017, o Rio Grande do Sul opôs embargos de divergência contra o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 15).
    2. Em 26.5.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal agendado para iniciar em 5.6.2020. 
    Em 27.5.2020, pela Petição/STF n. 37.278/2020, Protection Comércio e Representações de Insumos Ltda. requer “seja deferido o pedido de sustentação oral, pelo que requer seja retirado o processo da pauta virtual e incluído na próxima pauta presencial” (doc. 40). 
    Em 4.6.2020, indeferi requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal (doc. 42). 
    3. Em 5.6.2020, o embargante protocolizou a Petição/STF n. 40.864/2020, na qual “requer a retirada de pauta dos autos em epígrafe, com a reabertura de prazo para protocolo da sustentação oral virtual” (doc. 43).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Dispõe-se nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” ou de ”sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.
    Os embargos de divergência foram incluídos na pauta de julgamento da sessão virtual da Segunda Turma que se iniciou à 0h:00 do dia 5.6.2020 e o embargante protocolizou os pedidos de destaque e sustentação oral às quinze horas e um minuto do dia 5.6.2020, fora, portanto, do prazo previsto nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019, a saber, quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, pelo que o requerimento foi apresentado a destempo.
    5. Pelo exposto, não conheço dos pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora